Tribunal: STF
Processo: Rcl 60184
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Agrotenas S.A. Citrus opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que não há estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e a orientação firmada na ADC 58.

O embargante aponta omissão na decisão embargada quanto à  observância da transcrição de trecho do acórdão objeto do recurso de revista. Consoante aduz, ao contrário do assentado no ato reclamado, o vício formal  indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho trata-se de erro material, pois a tese jurídica discutida estaria contida no trecho transcrito.

Requer seja sanada a pecha apontada e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de cassar a decisão reclamada.

É o relatório. 
 
2. Os embargos de declaração, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

O embargante busca, a pretexto de sanar eventual omissão na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.

Rememoro as razões de decidir que invoquei para negar seguimento à reclamação:

No caso, o órgão judiciário reclamado negou provimento a embargos de declaração em recurso de revista pelos seguintes fundamentos:
Nas razões em exame, a parte aponta omissão no julgado na análise dos seguintes aspectos: eram cabíveis os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática, pois nela foi pela primeira vez adotado o óbice do artigo 896, § 1º-A, incisos I e III, da CLT; a tese do acórdão recorrido quanto ao índice de correção monetária consubstancia entendimento superado pela tese vinculante do STF, a qual deve ser aplicada no caso concreto em razão dos efeitos erga omnes e vinculante; o fato de que a legislação vigente não admite a exigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF; deve ser superada a aplicação do óbice do artigo 896, § 1º-A, incisos I e III, da CLT porque “A jurisprudência do TST há anos tem se orientado pelos princípios da instrumentalidade das formas, ampla defesa e máximo aproveitamento dos atos processuais” (fl. 780), na esteira dasinovações do CPC de 2015; “a especificidade do caso ora discutido, com todo o respeito, também autoriza o saneamento do defeito havido, consoante artigos 139, 932 e 938 do CPC, os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório, (at. 5º, XXXV e LV, CF), bem como os postulados da primazia das decisões de mérito, da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais e da fungibilidade” (fl. 781).
[...]
Depreende-se do acórdão embargado que, consoante bem registrado na decisão monocrática, ao interpor recurso de revista a reclamada não transcreveu os trechos do acórdão recorrido de modo a evidenciar o prequestionamento da matéria referente ao tema “CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL”, pelo que não havia como apreciar a matéria de fundo por incidência do óbice processual erigido no artigo 896, § 1º-A, incisos I e III, da CLT.
Do supracitado, nota-se que o Tribunal reclamado limitou-se a não conhecer do recurso no que toca à correção monetária e juros de mora.
Uma vez que a análise promovida na origem circunscreveu-se a aspectos processuais, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto da ADC 58.
Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória.
Anoto, ainda, que a reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal.

Como por mim explicitado na decisão embargada, o órgão reclamado sequer tangenciou a questão meritória objeto da ADC 58.

Assim, não há omissão a ser sanada.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se 

Brasília, 1º de abril de 2024. 

Ministro NUNES MARQUES 
Relator 
Documento assinado digitalmente